Tribunal: STF
Processo: RE 1488237
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GARANTIA FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE SINAIS VISÍVEIS DE FLAGRANTE DELITO. ACOLHIMENTO. 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita diante de situação de flagrante delito, desde que aferível por fundadas razões em momento anterior ao ingresso no domicílio. No caso dos autos, se trata de denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando em uma casa no bairro conhecido como ponto de tráfico. A denúncia não refere a visualização de sinais de flagrante delito em momento anterior ao ingresso no domicílio. Outrossim, nada consta sobre autorização dos moradores ou existência de prévio mandado judicial para o acesso dos agentes públicos à residência. Meras suspeitas não constituem “fundadas razões” nos moldes como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 603.616). No caso dos autos, as circunstâncias da abordagem, na forma admitida pelas próprias declarações dos policiais, não evidenciam situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência, sem mandado judicial para tal fim. Crime Permanente. A eventual constatação de crime permanente, em momento posterior ao ingresso desautorizado, não pode convalidar o ato ilegal. Prova ilícita. Artigo 157, caput e §1º, do CPP. Absolvição. Reconhecida a ilicitude da prova da materialidade do delito em questão, bem como a contaminação de todas as outras provas derivadas, torna-se impositiva a absolvição dos réus. 



    PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA. RÉU ABSOLVIDO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA (doc. 92).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 110).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim analisou a controvérsia: 



    O conjunto probatório revela que os policiais receberam denúncias via 190 de que um indivíduo, vestindo uma camiseta de time, estaria em um ponto de tráfico no Bairro São Pedro realizando a atividade da traficância. Em averiguação no local, encontraram o suspeito que tentou empreender em fuga em direção à sua residência, local em que foram encontradas e apreendidas algumas porções de maconha, totalizando, aproximadamente, 28,30g (evento 2, PROCJUDIC2 - fl. 9). 



    Os policiais apresentaram visões similares a respeito do fato. No entanto, se limitaram a afirmar as informações repassadas pela Sala de Operações, ou seja, que as denúncias foram recebidas e que o acusado estava com a vestimenta narrada. O policial Dieferson Ferreira da Silva afirmou que, segundo usuários, às vezes, o acusado e mais duas mulheres traficavam no Morro e na Praça São Pedro. O policial Taigor José Pedrotti Coelho, por sua vez, relatou que se recordava da apreensão da maconha e afirmou que o réu também vendia crack, ainda que ausentes elementos que corroboraram com a tese, e que ele era conhecido por usar a camisa do time Barcelona. Por fim, o policial Richer William Maciel Pires também se referiu as denúncias ao ponto de tráfico, bem como afirmou que o réu estaria associado ao sujeito conhecido como "Queixada", que se encontrava foragido. 



    As drogas apreendidas totalizaram 28,30 gramas, conforme Auto de Apreensão (evento 2, PROCJUDIC1, fl. 39), pelo Auto de Prisão em Flagrante (evento 2, PROCJUDIC1, fls. 15/22), sendo 0,417 gramas submetidas a Laudo de Constatação da Natureza da Substância (evento 2, PROCJUDIC2, fls. 34/35). 



    A denúncia não refere a visualização de sinais visíveis de flagrante delito, em momento anterior ao ingresso no domicílio. Outrossim, nada consta sobre autorização dos moradores ou existência de prévio mandado judicial para o acesso dos agentes públicos à residência. Efetivamente, o reconhecimento da ocorrência de invasão de domicílio pode ser facilmente depreendido do conteúdo da prova oral colhida em juízo. 



    Percebe-se desta dinâmica que o único elemento considerado pelos policiais foi o fato de terem recebido informações a respeito de um suspeito atuando em local conhecido por ser um ponto de tráfico, bem como do acusado tentar empreender fuga ao avistar a viatura da Brigada Militar, o que é insuficiente para os fins legais, nas circunstâncias narradas nos autos.



    [...]



    Podem ser levantadas suspeitas em relação ao indivíduo que corre para dentro da sua residência no momento da aproximação da guarnição policial. Contudo, é imprescindível que, neste cenário, haja outros elementos que indiquem uma situação de flagrante delito, e, daí sim, a conduta de correr para dentro da residência poderá ser considerada como tentativa de empreender fuga, justificando a ação policial. Do contrário, a simples conduta de correr para dentro da residência não indica situação de flagrante delito. 



    Meras suspeitas não constituem “fundadas razões” nos moldes como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 603.616). No caso dos autos, as circunstâncias da abordagem, na forma admitida pelas próprias declarações dos policiais, não evidenciam situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência, sem mandado judicial para tal fim. 



    Ademais, não prospera o argumento de que, por se tratar de crime permanente, estariam os agentes policiais autorizados ao ingresso no domicílio, conforme a exceção constitucionalmente prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (doc. 92, pp. 3-6, grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os policiais, após receberem informação das características de um indivíduo que estaria vendendo drogas em reconhecido ponto de tráfico, direcionaram-se ao local indicado. O réu, após avistar os agentes públicos, empreendeu em fuga e entrou em sua residência, tendo sido seguido pela polícia. Em revista pessoal foi encontrada 28,3g de maconha e um pote de lata contendo R$ 11,20 reais. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR/SP, de minha autoria, DJe 4/7/2024, grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgRterceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024)



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator